Tribunal: TJDFT
Processo: 0725205-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. II - PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO ALEGADO PELO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES MÉDICAS. PROVIDÊNCIA RECONHECIDA INÚTIL E DESNECESSÁRIA PELO JUÍZO A QUO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA HÍGIDA. PRELIMINAR REJEITADA. III - PENSÃO POR MORTE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. BENEFÍCIO A SER CONCEDIDO COM OBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTABELECIDAS NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. DEPENDENTE INVÁLIDO. CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PROVA INEXISTENTE DE INVALIDEZ ANTERIOR AOS 21 ANOS OU DE ESTADO DE INVALIDEZ OCORRIDA ATÉ OS 24 ANOS EM PERÍODO DE CURSO UNIVERSITÁRIO. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO NÃO EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CAPACIDADE LABORATIVA INEQUIVOCAMENTE REVELADA PELA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO BEM COMO PELA POSSE E EFETIVO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO PARA O QUAL O APELANTE FOI NOMEADO. ATIVIDADE LABORAL DESEMPENHADA POR LONGO PERÍODO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA PELO INSS AOS 54 ANOS. IDADE REGULAMENTAR PREVISTA NO PLANO BÁSICO DE BENEFÍCISO – PBB, DESDE MUITO ULTRAPASSADA. PARTE QUE JAMAIS FIGUROU COMO DEPENDENTE DE SEUS GENITORES. IV - RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Pedido de expedição de ofícios. Indeferimento válido. Atuou o julgador monocrático nos limites do que a ele garante o modelo constitucional brasileiro de processo civil, que não instituiu como absoluto o direito à produção da prova. Para evitar o desenvolvimento de atividades probatórias inúteis e propiciar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88 e art. 4o CPC), cumpriu o juiz a exigência posta no parágrafo único do artigo 370 do CPC indeferindo, por decisão fundamentada, as providências meramente protelatórias. Nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontou-os com as alegações deduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, deferiu as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerou inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC). Preliminar rejeitada.
2. A concessão de pensão por morte no âmbito de entidade de previdência complementar fechada está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no regulamento do plano de benefícios, nos termos do art. 202 da Constituição Federal e da Lei Complementar 109/2001.
3. O regulamento do Plano Básico de Benefícios (PBB) da Fundação Banco Central de Previdência Privada - Centrus exige, para o reconhecimento da condição de dependente inválido, a comprovação de invalidez permanente anterior aos 21 anos de idade, ou anterior aos 24 anos, se o dependente estiver cursando ensino superior.
4. Caso concreto em que o apelante, embora acometido por transtorno psiquiátrico desde a juventude (19 anos de idade), não apresentava quadro de invalidez permanente que o impedisse de exercer atividades laborativas ou acadêmicas. No que diz respeito ao fato de ter se aposentado por invalidez pelo INSS, somente no campo previdenciário estatutário tem relevância o motivo de sua aposentação, visto que sem importância no que atine ao preenchimento dos requisitos temporal e material exigidos pelo regime contratual da previdência complementar fechada para reconhecimento do filho inválido como dependente. 4.1. O ingresso na inatividade, pelo INSS, aos 54 anos de idade fortemente demonstra que condição incapacitante absoluta não teve o recorrente durante a juventude, quando foi aprovado em concurso público e tomou posse em cargo em que por longo tempo exerceu atividade remunerada. 4.2. Não configura invalidez previdenciária o só fato de estar acometido o recorrente por enfermidade.
5. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Honorários Majorados.